Tribunal: STF
Processo: ARE 1496775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC 103/2019 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 298/2021. REVOGAÇÃO DE LEI QUE PREVIA ABONO SALARIAL NO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOSFUNDAMENTOS.



    Pretensão de reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, objetivando compelir o requerido (IPM) no sentido de que seja reconhecido o direito à incorporação do abono salarial concedido pela Lei Municipal 9.099/2006 nos seus proventos de aposentadoria/pensão e ao ressarcimento de todas as diferenças remuneratórias que deixou de perceber após sua exclusão, onde aduziu, em breve escorço: que é servidor público municipal aposentado; que percebia um abono salarial mensal no mesmo valor da contribuição previdenciária com base na Lei Municipal 9.099/2006; que referida norma foi revogada pela Lei Complementar Municipal 298/2021, o que acarretou em decréscimo de seus rendimentos; e que referida alteração afronta diversos princípios constitucionais, dentre os quais, o direito adquirido, a irretroatividade da lei e a irredutibilidade de vencimentos.



    Em sede de Recurso Inominado, a recorrente detalha que foi promulgada a Lei Complementar Municipal nº 298/2021, que revogou a Lei Municipal 9.099/2006, o que teria afrontado princípios constitucionais, como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    No presente caso, trata-se de matéria afeta às mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019, conhecida como Reforma da Previdência, que, entre inúmeras alterações visando a recompor o equilíbrio actuarial do sistema previdenciário, manteve o mandamento de que só poderá haver a constituição de benefício previdenciário se houver a respectiva fonte de custeio, nos termos do Art. 195, §5º, da Constituição Federal de 1988.



    Nessa linha de pensamento, o Município de Fortaleza editou a Lei Complementar 298/2021, em que, dentre diversas alterações na legislação previdenciária da edilidade, revogou a lei 9.099/2006, que previa, no seu Art. 1º, o abono no valor da contribuição previdenciária, aos aposentados e pensionistas da Previfor.



    Assim, nos termos dos dispositivos supra, plenamente possível a revogação do benefício em tela, eis que visa à manutenção do equilíbrio financeiro e actuarial, no espírito da reforma previdenciária constitucional.



    No que toca à alegação de ofensa a direito adquirido e/ou irredutibilidade de vencimentos, não há, conforme já também ressaltou o juízo de piso, que se falar em ofensa a direito adquirido e/ou irredutibilidade de vencimentos, não importando a quantidade de anos em que fora recebido o benefício, no caso de alteração constitucional das regras de aposentadoria, incidindo estas imediatamente aos fatos futuros, conforme jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal. Mormente, não se pode reivindicar manutenção de benefício que sequer tem mais base constitucional/legal.



    Assim, incabível qualquer reforma no que toca à sentença de piso.



     Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Custas de lei. Condeno à recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c como art. 85, §1º ao §3º do CPC. Fica, porém, sob exigibilidade suspensa, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, VI; 37, XV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente